Tribunal: CARF
Processo: 10930.004430/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS À GERAÇÃO DE RENDA DECORRENTE DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO (AUTÔNOMO). LIMITE. TOTAL DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DA ATIVIDADE NÃO ASSALARIADA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 76, caput e § 1o do Decreto 3.000/1999, é proibida a dedução de valor superior ao rendimento, percebido no exercício, a título de despesa necessária à atividade econômica sem vínculo empregatício, pela sistemática do livro caixa.

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.004430/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MARCO ANTONIO DIAS LIMA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS NECESSÁRIAS À GERAÇÃO DE RENDA
DECORRENTE DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO (“AUTÔNOMO”).
LIMITE. TOTAL DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DA
ATIVIDADE
NÃO
ASSALARIADA.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Nos termos do art. 76, caput e § 1o do Decreto 3.000/1999, é proibida a
dedução de valor superior ao rendimento, percebido no exercício, a título de
despesa necessária à atividade econômica sem vínculo empregatício, pela
sistemática do livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 06-037032, proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR
(DRJ/CTA) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Por meio da Notificação de Lançamento no 2008/90751326061964 de fls. 49 a 52
exige-se do contribuinte R$ 10.511,97 de imposto suplementar, R$ 7.883,97 de multa
de ofício de 75%, e acréscimos legais decorrentes da revisão da declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.004430/2010-33
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004430/2010-33

rendimentos relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, em face de glosa de
dedução indevida de R$ 38.225,36 a título de despesas em Livro Caixa.
Cientificado por via postal da Notificação de Lançamento em 06/09/2010 (fl. 53) o
contribuinte apresentou, em 22/09/2010, a impugnação de fls. 01 a 08, declarada
tempestiva pela unidade de origem (fl. 58), aduzindo que de acordo com a
fiscalização, a legislação não autoriza a dedução de despesas em Livro Caixa em
valores superiores aos rendimentos declarados, sendo estes restringidos a
rendimentos não-assalariados, mas que a interpretação do art. 6o da Lei no
8.134/90 deve ser feita à luz do conceito de renda, pois admitir válida a
interpretação da autoridade fiscal, vai em sentido contrário ao conceito de renda
constitucionalmente previsto, que deve ser respeitado pelo legislador infraconstitucional.
Aduz que o profissional liberal, diversamente do empregado ou mesmo do empresário e
de outros profissionais, não conta com rendimentos fixos (cujo rendimento é certo ao
longo do mês), de forma que esse profissional liberal tem que conviver com a
incerteza diária se no final do mês perceberá os rendimentos necessários para sua
sobrevivência. Por outro lado, as despesas necessárias à manutenção e exercício
de sua atividade não compartilham do mesmo problema, pois a certeza de sua
existência é praticamente absoluta.
Essa situação é agravada quando o profissional liberal é advogado, pois em muitas
situações, dada a natureza de risco do contrato de prestação de serviços, este
trabalha anos e anos para somente ao final da demanda receber seus honorários.
Com base nesses argumentos, o contribuinte afirma que não raras as vezes tem despesas
sem a correspondente percepção de receita, ficando claro que o rendimento cuja origem
não decorre da advocacia, mas é empregado para cobrir despesas decorrentes desta não
pode ser analisado isoladamente, para o fim de ser tratado como se renda fosse, na
medida que esse rendimento foi unicamente utilizado para a preservação da aludida
atividade.
Conclui que a interpretação conforme a Constituição da norma contida no art. 6o da
Lei no 8.134/90, ao prever que a dedução de despesas em livro caixa não pode
exceder receita da respectiva atividade, é no sentido de que a finalidade desse
dispositivo foi trazer limitação para impedir a dedução de despesas como forma de
manter saldo negativo para a dedução em demais exercícios, e somente isso, de
modo que se pode concluir que não há qualquer impedimento no sentido de que
a dedução das despesas em livro caixa possam ser deduzidas quando o
contribuinte obtiver outros rendimentos tributáveis, oriundos de pessoas jurídicas e
consumidos para custear as despesas havidas em livro caixa.
O contribuinte ressalta que declarou a obtenção de R$ 42.084,64 de rendimentos
oriundos de pessoa física e R$ 188.274,47 advindos de pessoas jurídicas, e
despesa de R$ 83.310,00 de livro caixa, ou seja, necessitou desembolsar R$
41.225,36 para cobrir as despesas concernentes ao exercício da advocacia.
Para tal, resgatou os planos de previdência mantidos junto ao Bradesco e Real
Tóquio, respectivamente no valor de R$ 148.565,70 e R$ 39.708,77, oportunidade
que foram recolhidos na fonte R$ 22.284,85 e R$ 5.956,30 a título de imposto de renda.
Alfim protesta contra a glosa perpetrada e pede o cancelamento do lançamento
tributário..
É o relatório
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 24/08/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 21/09/2012 (fls. 86 e ss.), alegando, em apertada síntese:
- os valores sacados de sua previdência privada não é aplicação de capital, uma
vez que foi utilizado pelo contribuinte para cobrir os prejuízos advindos de meses de trabalho
sem remuneração profissional,
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004430/2010-33

- reitera seus argumentos apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido à glosa parcial de
despesas declaradas a título de livro caixa, no valor de R$ 38.225,36, tendo o contribuinte
declarado uma valor total de dedução de despesas declaradas a título de livro caixa de R$
83.310,00 (fl. 58), logo foi mantida pela fiscalização uma dedução de R$ 45.084,64.
O que motivou à glosa parcial de despesas declaradas a título de livro caixa, no
valor de R$ 38.225,36, foi em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em
livro caixa em valor superior ao total de rendimentos do trabalho não assalariado em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA), quais sejam: Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Físicas e do Exterior (R$ 42.084,64) e Rendimentos Tributáveis Recebidos da Fonte
Pagadora Farmácia Vale Verde Ltda (R$ 3.000,00), totalizando R$ 45.084,64.
A legislação que trata do caso em concreto, é clara no sentido de que a utilização
de livro caixa, é vinculada a rendimentos provenientes do trabalho não assalariado. Senão,
veja-se a seguir, a transcrição do artigo 75 do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época
do fato gerador, in verbis:
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, eLei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I-a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II-os emolumentos pagos a terceiros;
III-as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o,eLei no 9.250, de 1995, art. 34):
I- a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II- a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III- em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.004430/2010-33

§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
(negritou-se)
De fato, os demais rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte da
Bradesco Vida e Previdência (R$ 148.565,70) e Real Tokio Marine Vida e Previdência (R$
39.708,77) não se tratam de rendimentos do trabalho não assalariado, logo correta a glosa
feita pela fiscalização e mantida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 103
DF CARF MF
Original